Tribunal: TJPA
Processo: 0811883-79.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811883-79.2021.8.14.0301

APELANTE: RUCIVAL DA SILVA RIBEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rucival da Silva Ribeiro contra sentença proferida em Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Exibição de Documentos, ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S/A – Banpará. O autor alegou que os juros incidentes sobre sucessivos contratos de crédito rotativo (BANPAARACARD) seriam abusivos por ultrapassarem a taxa média de mercado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para confirmar a exibição de documentos, rejeitando o pleito revisional e de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os juros remuneratórios pactuados nos contratos de empréstimo não consignado ultrapassaram, de forma abusiva, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, autorizando a revisão contratual judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade, estando demonstrada a tempestividade e a concessão da gratuidade da justiça.

Todos os contratos firmados entre as partes estipularam a mesma taxa de juros remuneratórios mensais de 5,49%, sendo essa uniformidade confirmada por documentos apresentados pela instituição bancária após a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A taxa aplicada situa-se dentro da faixa de variação da taxa média de juros do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes, oscilando entre 4,00% e 6,10% no período de 2011 a 2022.

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade com fundamento em desvantagem exagerada ao consumidor, o que não ocorreu no presente caso (REsp 1.061.530/RS, repetitivo).

Pequenas variações entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configuram, por si só, abusividade. Assim, a diferença apontada nos autos é insuficiente para ensejar a intervenção judicial na cláusula de juros.

A jurisprudência do TJPA reforça o entendimento de que, ausente demonstração de onerosidade excessiva ou desinformação contratual, não cabe a revisão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios inferior ou próxima à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não configura, por si só, abusividade a autorizar a revisão contratual.

A revisão judicial dos juros bancários exige demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

Pequenas variações em relação à taxa média de mercado não autorizam a intervenção judicial no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 51, § 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.07.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0805137-44.2021.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 03.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803945-08.2023.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 22.04.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR POVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por RUCIVAL DA SILVA RIBEIRO em face da sentença proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Exibição de Documentos, ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ.

Narra a inicial que o autor contraiu empréstimo não consignado junto ao a instituição bancária requerida, linha de crédito denominada BANPAARACARD, com parcelas mensais, em que há incidência de juros abusivos fixados nos empréstimos, que em muito estariam ultrapassando a Taxa Média de Juros do Mercado.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, para confirmar a exibição dos documentos indicados na inicial.

JULGO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS.

Por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Diante da sucumbência mínima, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, dos quais fica isento, na forma do art. 98, § 3º do CPC;

Em suas razões recursais (ID 19743209), a apelante sustenta, em síntese, que os juros aplicados superam as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, sendo abusivos e desproporcionais. Aduz, ainda, que o fato de o contrato se dar na modalidade não consignada, não significa ausência de limites para aplicação de juros remuneratórios ao crédito emprestado.

Contrarrazões apresentadas (Id. 19743212).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, concedida a gratuidade da justiça, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.0 Das razões recursais.

Em suma, a alegação recursal reside na possibilidade de revisão dos juros contratuais do negócio jurídico entabulado entre as partes, tendo com parâmetro a taxa média do Banco Central do Brasil.

Após a determinação judicial de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII do CDC, (id 19743014 - Pág. 1) a Instituição Bancária requerida apresentou os seguintes contratos de empréstimos realizados entre as partes, sendo todos confirmados pela autora, em sede de réplica (id 19743181 - Pág. 1 a 19743194 - Pág. 2).

Operação N. 1417692 de 01/04/2011 BANPAARACARD 14 parcelas de 66,31;

Operação N. 1601161 de 06/10/2011 BANPAARACARD

24 parcelas de 474,57;

Operação N. 1708302 de 11/01/2012 BANPAARACARD

33 parcelas de 204,44;

Operação N. 1813963 de 03/05/2012 BANPAARACARD 35 parcelas de 578,74;

Operação N. 1814562 de 03/05/2012 BANPAARACARD 35 parcelas de 84,94;

Operação N. 2032699 de 24/12/2012 BANPAARACARD 35 parcelas de 659,84;

Operação N. 2033535 de 24/12/2012 BANPAARACARD 23 parcelas de 115,08;

Operação N. 2203317 de 10/07/2013 BANPAARACARD 35 parcelas de 86,78;

Operação N. 2204008 de 10/07/2013 BANPAARACARD 22 parcelas de 119,70;

Operação N. 2259259 de 12/09/2013 BANPAARACARD 48 parcelas de 754,63;

Operação N. 2387039 de 06/03/2014 BANPAARACARD 46 parcelas de 794,87

OperaçãoN.3690835 de 08/02/2019 BANPAARACARD 14 parcelas de 1.104,66;

Operação N. 3708997 de 07/03/2019 BANPAARACARD 60 parcelas de 649,07;

Operação N. 3708997 de 07/03/2019 BANPAARACARD 60 parcelas de 606,39;

Verifica-se que, embora os contratos tenham sido realizados em períodos diferentes, em todos eles foram aplicados a mesma taxa de juros remuneratórios mensal de 5,49%. Em pesquisa a taxa média de juros, verifica-se, ao consultar o Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, que a variação das taxas remuneratórias aplicadas para a mesma modalidade contratada – empréstimo não consignado – entre os anos de 2011 a 2022 foi de aproximadamente 4,00% a 6,10%
[1]
.

Verifica-se, portanto que a taxa de juros contratada não extrapolou a média de mercado, ficando, inclusive, abaixo da média de alguns meses e, quando ultrapassou, não o fez de forma discrepante a deixar o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse sentido, sobre a possibilidade de revisão contratual pelo Poder Judiciário, a Corte Superior definiu, ao julgar o REsp 1.061.530, que as taxas de juros remuneratórios admitem revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso seja cabalmente atestado.

In casu, verifica-se que a taxa de juros cobrada pelo Banco requerido se encontra no parâmetro da média do apurada pelo Banco Central do Brasil. Ademais, pequenas variações não são suficiente para ensejar a revisão do contrato, eis que nesse sentido, ao contrário do que sustenta o recorrente, a Corte Superior afirma que, em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios contratada ser superior a determinado parâmetro, como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte.

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ABUSIVO. REQUISITOS. 1- Recurso especial interposto em 10/2/2022 e concluso ao gabinete em 29/7/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado, por si só, configura abusividade; e b) a capitalização mensal de juros deve ser afastada ante a ausência de pactuação expressa. 3- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedentes. 4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade. 6- Na hipótese dos autos, a Corte de origem limitou-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, o que não é suficiente, por si só, para se aferir o caráter abusivo ou não das taxas contratadas, motivo pelo qual impõe-se o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados, nos termos da jurisprudência

desta Corte Superior, verificando se as taxas de juros remuneratórios, na hipótese, revelam-se abusivas. 7- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 2.015.514 /PR. RELATORA: MINISTRA NANCY ANDR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. LIMITE LEGAL OBSERVADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

É improcedente o pedido de revisão do contrato de empréstimo consignado quando as taxas de juros aplicadas estão em conformidade com os limites estabelecidos pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que, à época da contratação do negócio jurídico questionado, previa a taxa máxima de 2,5% ao mês.

2.

No caso concreto, o contrato evidenciou a aplicação de taxa de juros de 2,09% ao mês e CET 2,48% ao mês, dentro dos parâmetros legais, inexistindo abusividade.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805137-44.2021.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). BOA-FÉ OBJETIVA. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

5. A taxa apontada como excessiva corresponde ao Custo Efetivo Total (CET), que agrega todos os encargos da operação de crédito, e não apenas os juros remuneratórios. 6. O contrato evidencia, de forma clara, as taxas de juros e demais encargos, em consonância com o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva. 7. As taxas pactuadas não superam a média de mercado nem o limite de uma vez e meia essa média, não configurando abusividade. 8. De acordo com o REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), a revisão das taxas de juros só é admitida quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se comprovou no caso. 9. Ausentes vícios na contratação ou comprovação de onerosidade excessiva, não há falar em restituição em dobro de valores.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803945-08.2023.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2025). IGHI. DATA JULGADO: 07/02/2023).

Assim, ante a ausência de comprovação, no caso concreto, de que o contrato colocou o consumidor em desvantagem exagerada, na forma do art. 51, § 1º, do CDC, inviável será a revisão contratual baseada em pequenas variações da taxa contratual, como por exemplo a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter íntegra a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1º Grau para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, cuja obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, c/c 485, § 2º, ambos do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
Sistema Gerenciador de Séries Temporais/Estatísticas de Crédito/taxa de juros.

Belém, 28/01/2026